Tribunal: TJMT
Processo: 8010439-38.2016.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010439-38.2016.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (RECORRIDO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010439-38.2016.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara/MT

Recorrente(s):

Felipe de Oliveira Alexandrino

Recorrido(s):

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO RPV. SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431/RS, TEMA 96, fixou a tese de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".

“É devida a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV – e sua expedição para pagamento.” (TEMA 450 STF).

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou EXTINTO

o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Execução contra o Município de Juara, onde a parte exequente visa o recebimento de honorários advocatícios, e, por isso, requer que seja requisitado o pagamento, por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mediante RPV, do valor de R$ 18.236,20, devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

O Recorrente interpôs o presente recurso contra a sentença que declarou a quitação da dívida e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta ser necessária a expedição de RPV complementar, ao fundamento da existência de crédito em seu favor.

Argumenta que houve atualização do débito pelo Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT em 20/02/2018, no valor líquido de R$ 18.084,40, e o sequestro do valor executado só foi realizado na data de 14/07/2020. Efetivou-se o pagamento do valor de R$ 18.084,40, tendo sido postulado o pagamento de RPV suplementar, referente à atualização do período entre a liquidação do débito e do efetivo sequestro. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução, com a apuração da diferença de crédito devida pelo Município e expedição da RPV complementar.

Da análise dos autos, verifico que o Exequente requereu o pagamento do valor de R$ 18.236,20, conforme planilha juntada na inicial.

O Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT, em 20/02/2018, realizou a atualização do cálculo, chegando-se ao montante líquido de R$ 18.084,40.

O Juízo de origem determinou a expedição de RPV maio/2019, conforme despacho ID 131553720, sendo o ofício expedido em 21/05/2019, e a requisição recebida pelo Município na data de 10/06/2019.

Em 23/06/2020 o Município manifestou nos autos onde arguiu nulidade de citação.

Em 14/07/2020 o juiz “a quo” determinou
a realização de sequestro do montante devido (R$ 18.084,40) – CNPJ: 15.072.663/0001-99),
em conta bancária da Fazenda Pública Municipal.

Em 20/07/2020 o Município opôs Embargos à Execução.

Em 14/07/2020 foi realizado o bloqueio judicial, via sistema BacenJud, do valor de
R$ 18.084,40.

Em 31/08/2020 o juiz “a quo” julgou improcedente os Embargos à Execução.

Em 17/09/2021 foi expedido Alvará Eletrônico em favor do Exequente, no valor de R$ 18.459,73.

Em 03/09/2021 o Exequente pugnou pelo pagamento de RPV complementar, no valor de R$ 8.757,09. Em 01/02/2020 pugnou pelo pagamento de RPV complementar, no valor de R$ 9.323,77.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese
[Tema 96],

segundo a qual
“
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório , quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Diante disso, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

É que inconteste a existência de débito remanescente, referente à atualização monetária do débito exequendo no período compreendido entre a apresentação do cálculo – 20/02/2018 (id. 131553707) e a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), ocorrida em 21/05/2019 (id 131553721), razão pela qual o autor faz jus à complementação do pagamento.

Em relação aos juros, aplica-se a tese firmada no julgamento do Tema 96/STF de que "
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
".

Devida a correção monetária sobre os valores referentes à requisição de pequeno valor no período compreendido entre a realização dos cálculos e a sua expedição para pagamento, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 450 do STF (Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor), julgado em 29/05/2013 e publicada em 13/12/2013, a qual dispõe:
“É devida a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV – e sua expedição para pagamento”.

Eis a Ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O DIREITO À ESPÉCIE” (Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame.

2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento.

Com efeito, sobre o valor da requisição de pequeno valor, no período compreendido entre a realização dos cálculos e a requisição do pagamento, é devida a correção monetária. No tocante aos juros de mora, no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a requisição do pagamento, também deve haver o referido cômputo.

Assim, devida à expedição de RPV complementar, a fim de quitar saldo remanescente decorrente de atualização monetária e incidência de juros moratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 DO STF – TEMA 96 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10040836920178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO RPV - SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR - RECURSO PROVIDO.
São devidos juros e a correção monetária sobre os valores referentes à requisição de pequeno valor no período compreendido entre a realização dos cálculos e o efetivo pagamento, autorizando a expedição de RPV Complementar.

(TJ-MG - AC: 10000220060511001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E ATUALIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
Possível a expedição de RPV complementar quando a diferença de valores postulada pelo exequente se refere à correção monetária e aos juros de mora incidentes da data de apresentação do cálculo até o efetivo pagamento. Caso dos autos, ademais, que o valor apresentado pelo credor não fora impugnado pela Fazenda Pública, que se manifestou, inclusive, pela expedição de RPV, restando caracterizada a preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento No 70078540168, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078540168 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a expedição de RPV complementar para o pagamento dos valores atualizados referentes à atualização monetária e juros de mora, no período compreendido entre a realização dos cálculos (20/02/2018) e a requisição do pagamento (21/05/2019), de acordo com o fator de atualização monetária de débito da Fazenda Pública, conforme decisão proferida no Tema 810 do STF, após a elaboração de cálculo da diferença devida, nos termos fixados.

Apurado o valor devido, este deverá ser atualizado até a data da requisição do RPV, nos termos fixados no Tema 810 do STF.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022